Tribunal: TJMT
Processo: 1024507-53.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024507-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 008.633.461-11 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. AFASTADA. NEGATIVAÇÃO INTERNA JUNTO À SERASA LIMPA NOME. REPETIÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CANCELADOS EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO NO PATAMAR DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DESCONTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Insurgência da parte reclamante, em que pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de desconstituir a sentença de origem, sob alegação de inexistência de coisa julgada, pois consta do processo nova causa de pedir e pedidos.

2. A inscrição no cadastro “
Serasa

Limpa

Nome
” não caracteriza a negativação do
nome
do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores. A informação do débito junto à plataforma “
Serasa

Limpa

Nome
” é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.

3. No caso, ressalte-se que um dos fundamentos para o pedido de indenização por dano moral, foi da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

4.
A teoria do desvio produtivo está caracterizada quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências, que seriam utilizadas em atividades necessárias ou preferidas, para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir.

5. A perda do tempo para resolução de problemas decorrentes da relação de consumo que, como já ressaltado, sequer deveriam existir, gera um dano extrapatrimonial indenizável.

6. No caso, houve comprovação das diversas tentativas de resolução extrajudicial do problema causado ilegitimamente pela parte reclamada, situação que ultrapassou o mero dissabor, razão por que cabível o acolhimento do pedido de condenação no pagamento de indenização por dano moral.

7. Valor da indenização fixado
atende às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Sentença desconstituída para afastar a coisa julgada e julgar o mérito da ação.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BENEDITO GONCALVES DE QUEIROZ, em face de sentença, pela qual foi declarada extinta a ação, em virtude de existência de coisa julgada.

No caso, o recorrente pretende a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ser indenizada por danos morais, em decorrência de
cobrança
na plataforma
“
Serasa Limpa Nome”, alegando que o nome inserido na plataforma. Todavia, não possui nenhuma pendência junto ao reclamado, pois em ação movida em face da reclamada no processo de n.
1026657-41.2021.8.11.0002)
, realizou-se acordo para que a reclamada procedesse com o cancelamento do respectivo contrato e débitos.

Menciona que passados meses, a reclamada realizou novamente cobrança de débito indevido, recebendo, inclusive, várias ligações por dia da reclamada, da qual alegava se tratar de um suposto débito, no valor de R$ 292,94 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Aduz que, constrangido com a cobrança, solicitou o cancelamento dos serviços e do suposto débito, recebendo inclusive um comunicado de cancelamento, contudo, a reclamada, procedeu, novamente com a cobrança, mas desta vez, realizando a inclusão do débito na “
Serasa Limpa Nome
”.

Junta vários protocolos de reclamação.

Intimada, a recorrida junta as contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida, alegando que a referida ação é mera repetição da ação de n.
1026657-41.2021.8.11.0002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023